Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717048-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE SOUZA LARES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CRISTINA DE SOUZA LARES contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que BANCO J. SAFRA S/A move em seu desfavor (processo n. 0705392-84.2019.8.07.0019), consistente em determinar sua intimação para indicar o paradeiro do veículo, sob pena da cominação da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC c/c art. 330 do CP. Inicialmente, requer os benefícios da justiça gratuita, alegando não reunir condições financeiras para arcar com as custas da demanda, conforme documentos que junta. Em seguida, sustenta o cabimento do recurso, asseverando que a situação se enquadra no art. 1.015, VI, do CPC - exibição de documentos ou coisas. No mérito, argumenta que a determinação para que a agravante realize ato não previsto em lei e ainda com cominação de multa e encaminhamento das peças ao Ministério Público para verificação de crime, acarreta infração direta ao princípio da legalidade, o qual é norteador de toda realidade jurídica. Discorre sobre o tema, invocando o art. 5o, II, da Constituição Federal, e jurisprudência em seu favor. Enfatiza que o Decreto-Lei n. 911/69, em sentido contrário ao ato arbitrário praticado pelo juízo, contempla a conversão em ação executiva, a demonstrar que a ausência do veículo não obstará a satisfação do crédito pelo credor. Defende, assim, a ilegalidade do ato agravado, ressaltando, por outro lado, que as partes se encontram em tratativas para quitação do contrato, gerando estranheza a propositura da ação, além de ser extremamente oneroso à agravante a exigência judicial de entrega do veículo. No que concerne ao envio de peças ao Ministério Público para investigação da possível prática de crime de desobediência, alega que não pode ser acusada de qualquer delito, uma vez que a lei não condiciona a entrega do veículo à satisfação da dívida do contrato de financiamento. Aduz que não está se negando a indicação a localização do bem, mas apenas exercendo o seu direito de não produzir provas contra si. Ressalta que o contrato firmado entre as partes é de adesão, não podendo alterar suas cláusulas, sendo escolha do credor o tipo de negociação, o que atrai para si a responsabilidade de informar a localização do veículo. Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, sua revogação. Recurso isento de preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau (ID 90409806) É o relatório. DECIDO. O pedido de gratuidade da justiça nesta sede recursal está prejudicado em virtude de o benefício já ter sido concedido pelo juízo de origem, conforme assinalado acima. Do mesmo modo, falece interesse recursal à agravante ao pretender afastar o alegado crime de desobediência, pois a decisão ora agravada limitou-se a aplicar as sanções previstas no Código de Processo Civil. Passo a examinar o pedido de efeito suspensivo sob a ótica dos deveres das partes e o princípio da cooperação. Conforme disposto no inciso VI do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a exibição ou posse de documento ou coisa. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada. Em se tratando de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária (ID 49963677), o próprio bem é dado em garantia para o credor, que detém a propriedade e a posse indireta, figurando o devedor como mero possuidor direto e depositário do bem até a liquidação da dívida. Nesses termos é a disciplina contida no art. 1.361 do Código Civil: Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. § 2o Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. A regra está em consonância com as disposições contidas no Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004, in verbis: Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. É de se ver que a agravante é mera possuidora indireta do veículo, não sendo lícita a sua resistência em indicar a localização do bem ou informar se o vendeu a terceiros, atentando até contra a sua condição de depositária. Sob esse enfoque, deve entregar o que não lhe pertence, uma vez tendo incorrido em mora, a qual sequer discute. A conduta, ademais, ofende o princípio da cooperação que deve nortear a relação processual, nos termos do art. 6o do CPC, bem como contraria o princípio da boa-fé objetiva que regula os contratos em geral e que emerge do art. 422 do CC, sem qualquer justificativa plausível para a resistência apresentada. Amparando a tese, já decidiu este tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. MEDIDAS MANDAMENTAIS. ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo contra decisão quo determinou que o agravante-réu indique a localização exata do veículo para fins de busca e apreensão, sob pena de multa diária sem prejuízo da adoção de outras providências decorrentes da desobediência. 2. No presente caso de não localização do bem, verifica-se a existência de elementos suficientes para se entender que o agravante-réu tem, sim, o dever de indicar onde se encontra o veículo objeto da lide. 3. O agravante-réu está devidamente representado por advogado constituído nos autos, tem conhecimento de todos os atos praticados no processo, tanto que apresentou "defesa prévia" requerendo a revogação da liminar e recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e, mesmo tendo ciência da necessidade de entrega do bem, não cumpre a determinação judicial, valendo-se apenas da omissão legislativa quanto à obrigatoriedade de apresentação do bem objeto de busca e apreensão. 4. Diante da postura refratária e injustificada do agravante-réu para o cumprimento da determinação judicial, à luz do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem atuar de maneira colaborativa, a fim de proporcionar efetividade da tutela jurisdicional. 5. A boa-fé objetiva impõe aos contratantes não apenas o cumprimento da obrigação principal, mas também a observância da lealdade no cumprimento de todas as prestações acessórias que emergem da relação obrigacional, de acordo com o artigo 422 do Código Civil. 6. "O art. 77, IV, do CPC diz que constitui dever das partes e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação. Autoriza, ademais, o art. 139, IV, do novo Código de Processo Civil a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1331265, 07504503620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. HIPOTÉTICA OCORRÊNCIA DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL. ART. 40 DO CPP. 1. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. 2. Na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a possibilidade de aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no disposto o art. 77, incisos I, IV e VI, do CPC. 3. O agravante alega que o bem permanece sob sua posse, e que está sendo utilizado, mas manifesta intenção clara de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial vigente; o que demonstra clara violação ao dever de cooperação. Atitude passível de aplicação das sanções previstas por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça. 4. O descumprimento de ordem judicial pode configurar possível crime do art. 330 do CP, e a ocultação do bem, mediante meio ardil ou fraudulento, visando obter vantagem indevida, pode, em tese, desdobrar na pratica do crime de estelionato (art. 171 do CP). 5. Caso o juízo originário vislumbre a ocorrência de crime de ação penal pública, é dever do Magistrado a comunicação, de ofício, ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP); não havendo, portanto, que se falar em falta de previsão legal. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1289839, 07249930220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. (Acórdão 1263335, 07057567920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A decisão, portanto, está em consonância com o entendimento deste tribunal. Quanto à possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, trata-se de faculdade do credor e somente nos casos em que o veículo não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69. Sob essa perspectiva, vislumbra-se a ausência do requisito da probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada, mostrando-se acertada a imposição da penalidade em caso de descumprimento pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 28 de maio de 2021 15:09:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator